Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022248-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYSLAM FABIANO DA COSTA FRANCISCO - CPF: 651.236.541-00 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AFASTAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DO SEGURO – MANUTENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO DO ÔNUS –
RECURSO PROVIDO
.

1. A capitalização de juros em periodicidade mensal e anual é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001, bem como consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A ausência de previsão expressa da taxa diária de juros, quando pactuada a capitalização nesta periodicidade, configura abusividade, por violação ao dever de informação, previsto no art. 46 CDC.

3. Diante do reconhecimento da abusividade, afasta-se a capitalização diária, mantendo-se apenas a mensal e anual.

4. O provimento do apelo para fins de
reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais enseja a inversão da sucumbência.

5.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYSLAM FABIANO DA COSTA FRANCISCO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação revisional de contrato bancário e pedidos de tutela de urgência no 1022248-31.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
“
determinar a restituição do valor de R$ 4.577,10 cobrado a título de seguro, de forma simples e com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
”
.

E, por ter o Requerido decaído de parte mínima do pedido, condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 251733159) pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e quanto ao mérito recursal, sustentando, em síntese, que o Juízo
a quo
confundiu a capitalização mensal de juros com capitalização diária de juros prevista no contrato, contudo sem indicação da taxa correspondente, o que viola o dever de informação caracterizando abusividade.

Para tanto, argumenta que a falta de indicação da taxa diária impede que o consumidor tenha clareza sobre os encargos financeiros, bem como que o c. STJ já decidiu que a capitalização diária sem menção expressa da taxa é abusiva (REsp 1.826.463/SC).

Segue argumentando, que
“a sentença foi equivocada ao condenar o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, porque o pedido de maior valor foi julgado procedente, o de restituição do valor do seguro, no importe de R$ 4.577,10”
, bem como, se obtiver êxito em reformar a sentença no que tange ao afastamento da capitalização diária de juros, será ainda mais vencedor, garantindo de vez a inversão do ônus da sucumbência, impondo ao apelado o pagamento de custas e honorários.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo para afastar a capitalização diária de juros, bem como determinar a inversão do ônus da sucumbência, condenando a apelada a pagar honorários advocatícios e custas processuais; ou, subsidiariamente, que a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 251733164) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS –
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos é possível constatar que o Requerente, ora Apelante, é pobre na acepção jurídica do termo, conforme documentos anexados aos autos comprovam a inexistência de vínculo formal de trabalho (id. 266508262) e a inexistência de saldo em conta bancária (id. 266508264 a 266508267).

Com essas considerações,
DEFIRO

o
pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do Apelante, cujo efeito perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição, até prova em contrário
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYSLAM FABIANO DA COSTA FRANCISCO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação revisional de contrato bancário e pedidos de tutela de urgência no 1022248-31.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
“
determinar a restituição do valor de R$ 4.577,10 cobrado a título de seguro, de forma simples e com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
”
.

Em suas razões recursais, o Requerente sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
confundiu a capitalização mensal de juros com capitalização diária de juros que, apesar de prevista no contrato não indica a taxa correspondente, o que, segunda alega, viola o dever de informação devido ao consumidor, caracterizando abusividade contratual.

Argumenta que a falta de indicação da taxa diária impede que o consumidor tenha clareza sobre os encargos financeiros, bem como que o c. STJ já decidiu que a capitalização diária sem menção expressa da taxa no contrato é abusiva (REsp 1.826.463/SC).

E quanto aos honorários advocatícios, segue argumentando que
“a sentença foi equivocada ao condenar o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, porque o pedido de maior valor foi julgado procedente, o de restituição do valor do seguro, no importe de R$ 4.577,10”
, bem como, se obtiver êxito em reformar a sentença no que tange ao afastamento da capitalização diária de juros, será ainda mais vencedor, garantindo de vez a inversão do ônus da sucumbência, impondo ao apelado o pagamento de custas e honorários.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo para afastar a capitalização diária de juros, bem como determinar a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada a pagar honorários advocatícios e custas processuais; ou, subsidiariamente, que a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade das taxas e encargos praticados no contrato, em especial no tocante às taxas de juros praticadas.

Pois bem. No que concerne à capitalização de juros, constato que a sentença merece reparo apenas no tocante à modalidade diária.

Na espécie, resta incontroversa a pactuação expressa de capitalização mensal, ante a previsão da taxa de juros remuneratórios fixados no percentual de 2,56% a.m. e 36,00% a.a., demonstrando que a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para caracterizar a capitalização de periodicidade inferior à anual, admitida pela MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001, sendo esta lícita, desde que expressamente pactuada.

O Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Essa orientação está sedimentada na
Súmula n. 539
do STJ, que expressamente prevê que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Entretanto, o c. STJ ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No presente caso, vê-se que o Contrato (id. 251732664) traz informações claras acerca do financiamento, mormente no que diz respeito às taxas de juros e CET (Custo Efetivo da Operação) praticados no contrato, conforme segue:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade nas taxas mensal e anual praticadas no contrato, que, inclusive, são menores que a taxa média do mercado.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula
“3. Pagamento.”
do contrato em discussão, conforme segue:

O Apelante não nega a possibilidade de em tal sorte de contratação estar autorizada a capitalização dos juros remuneratórios, contudo, afirma que o contrato se mostrava abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

No entanto, consoante alhures demonstrado no contrato constava clara e suficiente informação sobre a composição do débito e, em especial, acerca da taxa mensal e anual dos juros remuneratórios; as cobranças embutidas no valor financiado, o valor total do financiamento, o valor total pago ao final, bem como o CET-Custo Efetivo Total, de modo que o consumidor estava bem ciente da evolução da dívida.

De mais a mais, não é forçoso concluir que a própria informação das taxas anual e mensal, assim como os demais encargos previstos em contrato, já permite ao consumidor aferir a equivalência entre as taxas a partir de um cálculo matemático, assim como verificar possível abusividade.

De todo modo, no julgamento
no Resp 1.826.463/SC, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse mesmo sentido o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros,
havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.

2
. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Portanto,
quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança, em
estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, da hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e da transparência na relação negocial.

Diante disso, considerando o contrato em análise verifica-se na
cláusula
“3. Pagamento.”

a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o mencionado contrato informou apenas as taxas mensal e anual, o que na esteira do precedente acima caracteriza o
abuso
parcial
da cláusula, mantendo-se a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC VEÍCULOS) – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023). 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 3. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012). (...)
(N.U 1035453-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por LUCAS DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual proposta em face de BANCO DAYCOVAL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros e condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor do seguro, com compensação na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil. O Apelante sustenta, entre outros pontos, nulidade por cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, sistema de amortização, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguro.

(...)

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para a análise das cláusulas contratuais, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

4. A capitalização de juros em periodicidade mensal e anual é válida, pois está expressamente pactuada no contrato e é admitida pela MP no 2.170-36/2001. Contudo, a ausência de previsão expressa da taxa diária configura abusividade, em observância ao dever de informação do consumidor (CDC, art. 6o, III), devendo ser afastada.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) não são abusivos, pois, embora superiores à média de mercado, não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia, conforme a jurisprudência consolidada no REsp no 1.061.530/RS.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de previsão expressa da taxa diária de juros em contrato bancário configura abusividade, devendo ser afastada a capitalização diária.

(...).
(N.U 1020285-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

Vale frisar, ainda, que nos termos da jurisprudência consolidada no julgamento em regime de recurso repetitivo do
Resp no 1.061.530/RS, cuja tese foi fixada no TEMA 28 do STJ, a
constatação de abusividade nos encargos exigidos
durante a normalidade do contrato
(encargos remuneratórios) tem o condão de afastar a caracterização da mora
. Vejamos:

Tema Repetitivo 28
.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.

Dessa forma, pelas razões acima, mantém-se a sentença quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e anual, bem como quanto à exclusão da cobrança de seguro,
reformando-a apenas para afastar a capitalização diária de juros
, por ausência de previsão da taxa diária
.

No tocante à repetição do indébito decorrente da capitalização diária de juros reputada ilegal, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que tal regra não deve ser aplicada de forma absoluta e automática.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que
"a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor, a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva"
(STJ. EREsp 1.413.542/RS. Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial. J. em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021; destaquei).

Por tal razão, ausente a demonstração inequívoca da má-fé do Banco Apelado ao cobrar os encargos declarados ilegais, notadamente diante da controvérsia jurisprudencial acerca do tema e da pactuação expressa da periodicidade de capitalização dos juros, não deve incidir a penalidade prevista no aludido dispositivo legal.

Logo, a repetição do valor pago a maior, se houver, se dará na forma simples, cujo valor será apurado na fase de cumprimento de sentença após a adequação do contrato, e com o abatimento ao débito em aberto conforme definido em sentença.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, considerando o provimento do apelo com a procedência do pedido de afastamento da capitalização diária de juros, inverto a sucumbência, para condenar a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a capitalização diária de juros e inverter o ônus sucumbencial, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025